Tribunal: STF
Processo: HC 114133
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-12-18
Data de publicação: 2012-12-18

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO QUALIFICADO. PENA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAJORAÇÃO. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO DESFAVORÁVEIS AO RÉU. PENA. REGIME DE CUMPRIMENTO. SÚMULA 719 DO STF. OBSERVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.



    I – Ao fixar a pena-base acima do mínimo legal, o magistrado sentenciante considerou desfavorável ao réu a circunstância do delito relativa à invasão de domicílio, o que é perfeitamente apto a justificar a majoração ora questionada.



    II – A imposição de regime mais rigoroso do que o previsto para o quantum de pena aplicada deve ser acompanhada da devida fundamentação, tal como ocorreu. 



    III – Ordem denegada.